Tribunal: TJBA
Processo: 8023263-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023263-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VAC-ALL BRASIL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, MAYRA LAGO DE MATOS PEREIRA, KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS registrado(a) civilmente como KAYO DE SOUZA GUEDES MALAQUIAS, CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO registrado(a) civilmente como CAIO CEZAR LANDRAU CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REITERAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e julgou prejudicado Agravo Interno, em execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, sob alegação de omissão quanto ao enfrentamento de teses relativas à extinção do crédito tributário por retenção e recolhimento de ISS na fonte, à natureza de ordem pública da matéria arguida em exceção de pré-executividade, à nulidade da Certidão de Dívida Ativa e à ilegitimidade passiva, bem como à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a rejeição de exceção de pré-executividade por preclusão consumativa e reiteração de teses defensivas, bem como ao deixar de mencionar expressamente dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por mero inconformismo da parte. O acórdão embargado enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à rejeição da exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa e a indevida reiteração de teses defensivas já apreciadas. O colegiado distingue a possibilidade abstrata de apreciação de matérias de ordem pública da tentativa concreta de rediscussão de fundamentos já examinados e rejeitados, concluindo pela impossibilidade de renovação da discussão sob os mesmos fundamentos. As alegações de extinção do crédito tributário por retenção e recolhimento de ISS na fonte, nulidade da Certidão de Dívida Ativa e ilegitimidade passiva encontram-se vinculadas ao mérito da exceção anteriormente rejeitada, não impondo novo enfrentamento exauriente diante da caracterização de reiteração abusiva de defesa. O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento da matéria jurídica pertinente, o que ocorreu no caso. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício. A oposição de novos embargos com propósito meramente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023263-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante VAC-ALL BRASIL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP e como Embargado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, 7/S